Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PERCENTUAL DE 3% A 5% DO VALOR A CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da substituição do polo passivo da demanda, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado com base no art. 338, parágrafo único, do CPC, verbis: "Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”.
2. Agravo de instrumento provido.